Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1) cdc. aplicação. súmula 608 stj. (2) CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. ESTIPULANTE. irregularidade fiscal. notificação prévia. inexistência. contrato. manutenção. arts. 2o, § 2o; 3o, i, § 1o e 7o, caput, todos da resolução ans n. 432/2017. (3) dano moral. inexistência. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.
2. “Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição”, de acordo com o art. 2o, § 2o, da Resolução ANS n. 432/2017.
3. Em sendo descumprido este art. 2o, “a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia [ao contratante] com 60 (sessenta) dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes”, consoante os arts. 3o, I, § 1o e 7o, caput, ambos desta Resolução.
4. Acaso a seguradora não realize a notificação prévia do estipulante/contratante, o contrato deverá ser mantido, enquanto faculdade do consumidor em escolher “a reexecução dos serviços, sem custo adicional”, nos termos do art. 20, I, § 2o (última parte), do CDC, pois a ausência desta notificação enseja um “serviço defeituoso quanto ao modo de fornecimento” (CDC, Art. 14, I), notadamente, “de qualidade que [torna o serviço] impróprio ao consumo [por não atender] as normas regulamentares de prestabilidade” - Resolução ANS n. 432/2017.
5. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo e empresarial, em razão de irregularidade do estipulante junto ao fisco federal, mesmo sem a notificação prévia prevista na Resolução ANS n. 432/2017, não enseja lesão a direito de personalidade do beneficiário do plano e dever de indenizar a título de danos morais, quando o segurado não comprovar a repercussão da conduta da seguradora na sua honra, por ter deixado de realizar cirurgia já autorizada para viajar e postergar a sua realização em claro exercício de autonomia de vontade, notadamente, quando o médico assistente não verifica urgência/emergência.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais. Sucumbência recíproca e equivalente reconhecida. Honorários fixados.